Tribunal: TJES
Processo: 5039371-72.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039371-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GLAUCIONY ROCHA LOBO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5039371-72.2024.8.08.0024.

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
GLAUCIONY ROCHA LOBO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18797143. Contrarrazões apresentadas no ID 18797147.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18797143), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. MAGISTÉRIO ESTADUAL. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE DO PERÍODO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMAS 881 DO STJ E 985 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação Condenatória proposta por
professora da rede pública
estadual em face do Estado do Espírito Santo. A autora alega que, embora a Lei Complementar Estadual nº 115/1998 lhe assegure o direito a
45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais
por estar em regência de classe, o ente público calcula o adicional de um
terço de férias sobre um período de apenas 30 (trinta) dias.
Com base nessa causa de pedir, pleiteia a declaração do seu direito ao cálculo do referido adicional sobre a totalidade do período de férias (45 dias), bem como a condenação do réu ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

A sentença proferida no juízo de origem (ID 18797137) julgou
procedente a pretensão autoral
, declarando o direito da autora ao recebimento do terço de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias e condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, observados os períodos de efetiva regência de classe. Posteriormente, em decisão sobre embargos de declaração (ID 18797142), a sentença foi parcialmente alterada para ajustar os critérios de aplicação de juros de mora e correção monetária, estabelecendo a incidência do IPCA-E até 08/12/2021 e da taxa Selic a partir de 09/12/2021.

O
Estado do Espírito Santo
, em suas razões recursais (ID 18797143), não se insurge contra o mérito do direito reconhecido, mas aponta suposto erro material na parte dispositiva da sentença, mesmo após a integração pela decisão dos embargos. Argumenta que a
metodologia de cálculo dos consectários legais permanece equivocada
, pois a aplicação da taxa Selic para fins de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, antes da citação, implicaria a incidência indevida de juros de mora. Subsidiariamente, requer que a
decisão condene expressamente à retenção dos valores devidos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à análise de duas questões acessórias à condenação principal:
a)
a definição da metodologia correta para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre as parcelas devidas pela Fazenda Pública, especialmente no que tange à transição entre os regimes do Tema 810/STF e da Emenda Constitucional nº 113/2021; e
b)
a necessidade de previsão expressa no dispositivo da sentença acerca da obrigatoriedade de retenção das contribuições fiscais e previdenciárias sobre o montante da condenação.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange ao primeiro argumento recursal, referente aos consectários legais
, o recorrente sustenta que a sentença, mesmo após a decisão nos embargos de declaração, fixou de maneira inadequada a forma de atualização do débito. A decisão estabeleceu: "
Atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento até 08/12/2021. Após 09/12/2021, correção monetária (contados de cada vencimento) e juros de mora (a partir da citação) pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
”

A taxa Selic, é um índice composto que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, não sendo passível de cisão. A sua aplicação para fins de "correção monetária" a partir do vencimento de uma obrigação, antes da citação, resulta na aplicação de juros moratórios de forma antecipada, o que contraria o disposto no artigo 405 do Código Civil, que fixa o termo inicial dos juros na data da citação. Desse modo, para compatibilizar os diferentes regimes jurídicos e os termos iniciais de cada encargo, a sentença merece reforma.

A metodologia correta impõe que, sobre cada parcela vencida, incida apenas a correção monetária desde o seu vencimento até a data da citação. A partir da citação, marco da constituição em mora, passa a incidir o encargo moratório completo. Assim,
o cálculo deve observar os seguintes passos:

(i)
sobre cada parcela devida, incidirá correção monetária pelo índice IPCA-E desde o respectivo vencimento até a data da citação;
(ii)
a partir da citação, o valor consolidado (principal acrescido da correção monetária acumulada) será atualizado exclusivamente pela taxa Selic, que, por sua natureza, já remunera o capital e compensa a mora. Esta solução harmoniza o comando da EC nº 113/2021 com os marcos temporais consagrados para correção monetária e juros de mora, evitando o
bis in idem
ou a incidência prematura de juros. Portanto,
o recurso deve ser parcialmente provido neste ponto para ajustar a metodologia de cálculo.

Quanto ao argumento que postula a menção expressa à retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária
, o pleito do recorrente também merece acolhimento. Embora a incidência de tributos e contribuições sociais sobre verbas pagas em cumprimento de decisão judicial seja uma obrigação decorrente de lei (
ex lege
), a sua inclusão explícita no dispositivo sentencial confere maior segurança jurídica e previne a oposição de embargos à execução ou outras controvérsias na fase de cumprimento de sentença. As verbas em questão, referentes à diferença do adicional de um terço sobre férias efetivamente gozadas, possuem natureza remuneratória, atraindo a incidência tanto do imposto de renda, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 881
, quanto da contribuição previdenciária, nos termos do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no
Tema de Repercussão Geral 985
. A menção expressa no julgado de que tais descontos devem ser realizados na fonte pagadora no momento do pagamento está em conformidade com a legislação tributária e previdenciária e contribui para a clareza e a efetividade da execução. Assim, a sentença deve ser complementada para incluir essa determinação.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a respeitável sentença, mantendo o reconhecimento do direito material da autora, mas ajustando a condenação nos seguintes pontos:

a)
O montante da condenação deverá ser apurado da seguinte forma: sobre cada parcela vencida, incidirá
correção monetária pelo IPCA-E
, a contar do respectivo vencimento, até a data da citação. A partir da citação, o valor total do débito (principal acrescido da correção monetária acumulada) passará a ser atualizado exclusivamente pela
taxa SELIC
, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

b)
Fica determinado que, no momento do efetivo pagamento, o Estado do Espírito Santo deverá promover as devidas retenções na fonte a título de
imposto de renda e contribuição previdenciária
, nos termos da legislação aplicável e das teses firmadas nos Temas 881/STJ e 985/STF.

Sem condenação em custas, por isenção legal, e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)